Tribunal: STF
Processo: Pet 15444
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de recurso ordinário constitucional, interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, nos seguintes termos:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 284/STF e no art. 21-E, V, do RISTJ, não conheceu do agravo em recurso especial por deficiência de fundamentação. 2. O agravante sustenta o cabimento do agravo interno, reafirma o cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, destaca a existência de laudos favoráveis e a assimilação da terapêutica penal, e afirma ter impugnado os fundamentos da decisão monocrática, citando precedente sobre exame criminológico favorável e indeferimento da progressão. 3. A parte agravada e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo não conhecimento do agravo regimental, com base na Súmula 182/STJ, e, no mérito, pelo seu desprovimento. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ. III. Razões de decidir 5. O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, o que não foi observado no caso concreto. 6. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula 284/STF, por ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados, e a defesa, nas razões do agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos do recurso especial, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão combatida. 7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula 182/STJ, que impede o conhecimento do agravo regimental. IV. Dispositivo e tese: 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que a parte recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme Súmula 182/STJ. Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, V; CPC, art. 1.021, § 1º; Súmula 182/STJ; Súmula 284/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.944.196/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14.10.2025, DJEN 21.10.2025.
No presente recurso, a defesa “requer seja conhecido e provido o presente recurso para: A) Reanalisar possibilidade de concessão do benefício ao Recorrente; B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal”.
A Procuradoria-Geral da República, em contrarrazões, sustentou que o caso é de erro grosseiro, diante do descabimento manifesto de recurso ordinário constitucional na presente hipótese. Ademais, ainda que fosse aplicado o princípio da fungibilidade, o recurso seria manifestamente incabível, por não ter havido qualquer indicação a dispositivos constitucionais que teriam sido violados.
É o relatório.
Decido.
Assiste razão à Procuradoria-Geral da República.
O caso presente é de erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade.
Com efeito, o recurso ordinário não é cabível na presente hipótese. Nos termos do artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar o recurso ordinário em duas hipóteses: (1) contra decisões de Tribunais Superiores denegatórias dos writs (habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção); (2) em ação penal por crime político.
In casu, trata-se, na origem, de Agravo em Execução Penal, que manifestamente não desafia o recurso ordinário constitucional.
Ex positis, nego seguimento ao presente feito.
Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente